Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700080-48.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES GURGEL AGRAVADO: DANILLO RONNEY DAMAS DANIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32312507) interposto por SEBASTIÃO ALVES GURGEL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DANILLO RONNEY DAMAS DANIEL em desfavor do agravante, deferiu a penhora da fração de 10% (dez por cento) do salário do réu após descontos compulsórios. Leia-se o teor do decisório hostilizado (ID 32547705): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de condenação em honorários. Verifique-se os dados da autuação conforme já determinado Id 93579249. O débito é de R$ 15.472,70, valores de 22/11/2021. No curso do processo, não se localizou bens do executado a penhorar. Pesquisas via SISBAJUD não retornaram qualquer valor relevante (ID 101514921 ). Agregue-se que a pesquisa de outros bens tampouco resultou em penhora útil. Esgotadas as possibilidades de localização de outros bens, deferiu-se pesquisa da situação do réu via infojud, obtendo-se cópia de declaração de imposto de renda recente (ID 102149220 ). Constata-se pela declaração de imposto de renda do réu que no ano de 2020 que este é aposentado e obteve rendimentos anuais de cerca de R$ 37.552,06, o que revela um rendimento mensal de cerca de R$ 3.129,34. Interpretando a dicção legal do art. 833, IV do CPC de 2015, inicialmente a jurisprudência convergiu no sentido de considerar absolutamente impenhorável quaisquer verbas salariais abaixo do limite previsto no art. 833, § 5o, isto é, cinquenta salários mínimos, com base em entendimento vigente acerca de dispositivo assemelhado, art. 649 do CPC de 1973. Amadurecidas as discussões a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo jurisprudência nova a respeito do tema, nos dois últimos anos, temperando a regra de impenhorabilidade dos salários abaixo do limite previsto no art. 833,§ 5o. De fato, entendimento jurisprudencial recente do C. Superior Tribunal de Justiça vem autorizando penhora de fração da verba salarial do devedor renitente, após ponderar diversos elementos, dentre eles a natureza do débito em questão e, também, a alteração do dispositivo legal. (...) Constata-se que no presente caso, o autor já foi citado e intimado para pagar ou oferecer bens há mais de seis meses, mas quedou-se inerte. Houve pesquisa de bens via (renajud, infoseg, infojud) sem sucesso. A ordem de bloqueio de créditos via SISBAJUD também não resultou em penhora útil para o processo. Nesse passo, defiro a penhora de fração de 10% do salário do réu, após descontos previdenciários e de imposto de renda, diretamente junto ao seu empregador, oficie-se para inclusão do desconto em folha de pagamento, cujo valor deverá ser transferido para conta judicial a disposição deste processo, até o montante de de R$ 15.472,70, cujo saldo devedor total a ser atualizado pelo INPC com juros de 1% ao mês desde 22/11/2021 até efetivo pagamento do débito. (...) Inconformado, busca o recorrente obstar a penhora salarial com objetivo de pagar os honorários sucumbenciais cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assevera que a aposentadoria é o único recurso que tem para subsistência, remédios e adimplir empréstimos. Requer a reforma da decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. No caso em análise, o recorrente está amparado pela sentença de ID 32547703, prolatada em dezembro de 2019, que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça para o agravante e, por isso, suspendeu a obrigação de pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Reveja-se: Tendo em vista a sucumbência majoritária, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, “caput”, do CPC, na proporção de 50% para cada, observando-se, contudo, a regra do art. 98, § 3o, do CPC. Desse modo, o comando do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser observado: § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Ademais, ausente quaisquer provas de que a situação de insuficiência de recursos do agravante, que justificou a concessão do benefício, deixou de existir, a suspensão legal da cobrança de honorários sucumbenciais permanece. Assim, justifica-se, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, a necessidade de afastar a ordem de penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravante destinado ao pagamento da verba honorária de sucumbência. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, afastando a ordem de penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 11 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador